Tribunal: TJMT
Processo: 1036028-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036028-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZABEL TOAZZA ZUCONELLI - CPF: 514.382.671-34 (EMBARGANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO – IMPUGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DE
IMPARCIALIDADE
–
REDISCUSSÃO

-
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1036028-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

IZABEL
TOAZZA

ZUCONELLI
E OUTRO

EMBARGAD
A
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI
e
IZABEL
TOAZZA

ZUCONELLI
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à nomeação da empresa Tech Perícias e Avaliações Ltda. como perita do juízo.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que o
decisum
deixou de enfrentar a natureza objetiva e cogente do artigo 471 do CPC, o qual vedaria a nomeação de perito indicado unilateralmente por uma das partes na ausência de consenso, independentemente da demonstração de parcialidade subjetiva.

Aduzem que os critérios de confiança do juízo, habitualidade e economia processual não possuem força normativa para afastar os comandos dos artigos 156, § 1o, e 471 do CPC.

Apontam, ainda, omissão quanto à violação aos princípios da isonomia e paridade de armas (artigos 7o e 139, I, do CPC)
,
sob uma perspectiva objetiva de desequilíbrio na formação da prova, requerendo o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes (
I
d. 344289360).

Sem
contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado no próprio
PJE
em 21/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO – IMPUGNAÇÃO – IMPARCIALIDADE – EMPRESA RENOMADA – PRÁTICA FORENSE CONSOLIDADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nomeação de empresa para a realização de perícia judicial, mesmo quando não vinculada ao cadastro oficial, é válida, desde que fundada em critérios objetivos, como a habitualidade, a confiança institucional e a especialização técnica reconhecida localmente.

A simples discordância da parte ou a indicação anterior pela parte adversa não configuram causa de suspeição, salvo demonstração concreta de parcialidade
.
”

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios elencados na legislação processual. A leitura atenta das razões recursais revela que a pretensão das embargantes é, em verdade, rediscutir o entendimento adotado pela Turma Julgadora, que enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia acerca da nomeação da empresa perita.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a regra do artigo 156, § 1o, do CPC estabelece uma preferência, e não uma imposição absoluta, permitindo ao magistrado, no exercício de seu poder instrutório e diante das peculiaridades da comarca, nomear profissional de sua confiança, ainda que não inscrito no cadastro oficial, desde que fundamentada a escolha em critérios objetivos como a capacidade técnica e a logística local.

Quanto à alegação de omissão referente à natureza objetiva do artigo 471 do CPC, o julgado foi cristalino ao diferenciar a hipótese dos autos da perícia consensual
, pois f
icou assentado que não se tratou de escolha baseada no consenso das partes — o que atrairia a incidência do referido dispositivo —, mas sim de nomeação judicial que, embora coincidente com a indicação da autora, respaldou-se na prática forense consolidada e na confiança institucional do juízo na empresa nomeada.

O acórdão pontuou que a indicação unilateral pela parte autora não retira a validade da nomeação quando esta é ratificada pelo magistrado por razões de ordem pública, como a celeridade e a economia processual, afastando, por consequência, a tese de violação à paridade de armas ou isonomia, uma vez que não restou demonstrada qualquer mácula concreta à imparcialidade do auxiliar da justiça.

Nota-se, portanto, que a decisão colegiada analisou a hierarquia das normas e a aplicabilidade dos princípios invocados,
concluindo que a confiança do juízo e a habitualidade, longe de violarem a lei federal, constituem vetores legítimos de organização judiciária em comarcas do interior, onde a escassez de profissionais impõe soluções pragmáticas amparadas no sistema processual.

O fato de a conclusão do julgado ser contrária aos interesses das embargantes ou à interpretação que estas conferem aos dispositivos legais não configura omissão, tampouco autoriza a via dos
aclaratórios
para a revisão do julgado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a
s
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026